Tribunal: TJES
Processo: 5007623-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; 1/3 de férias; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007623-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GECIMAR PEREIRA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007623-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: GECIMAR PEREIRA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERATIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (documento id 3150069 – págs. 13-14), por meio da qual o Magistrado da Comarca de Santa Maria de Jetibá (ES), reconheceu “
a penhorabilidade dos valores bloqueados às fls. 160/162
” - valor de R$ 789,32 (setecentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)..

Nas razões recursais (documento id 3150069 – págs.04-11), o Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que o bloqueio realizado incide sobre os ganhos de trabalho autônomo, não havendo outros rendimentos capazes de manter sua subsistência e a de sua família.

De acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, como regra, são impenhoráveis os vencimentos, soldos e salários da parte devedora:

Art. 833.
São impenhoráveis:

(...);

IV
– os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Sobre a impenhorabilidade do salário, Cândido Rangel Dinamarco afirma:

"O objetivo central que comanda todas as impenhorabilidades é o de preservar o
mínimo patrimonial indispensável à existência decente do obrigado
, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade, porque estas nada têm de patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de qualquer constrição jurisdicional executiva; são declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as necessidades vitais de habilitação, alimentação, saúde, educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional - esses, sim, direitos da personalidade. A execução visa à satisfação de um credor, mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor.

As normas que estabelecem as impenhorabilidades constituem limitações políticas à execução forçada; integram-se no quadro do devido processo legal, que é um sistema democrático de limitações ao exercício do poder estatal, na medida em que proíbem o juiz de exercer atos de constrição sobre esses bens impenhoráveis." (in 'Instituições de Direito Processual Civil', São Paulo: Malheiros, v. IV, 2004, p. 340).

Destarte, a própria norma relativiza a regra ao dispor no §2º, do mesmo dispositivo, a possibilidade de penhora do salário para pagamento de verba de caráter alimentar e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Nesse sentido, segue precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial adotada por este Tribunal Superior, os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2º), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1959658/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022,
DJe 21/02/2022
).

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a relativização dessa norma em casos onde sejam mantidos percentuais suficientes à garantia de preservação da dignidade do devedor e de sua família - “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

No caso que ora se examina, conquanto o Agravante alegue que o valor bloqueado é proveniente de ganhos de trabalhador autônomo, não há nos autos qualquer prova que corrobore com suas assertivas. Conforme externado pelo Magistrado singular “
em que pese o executado Gecimar afirmar que os valores bloqueados são provenientes de seu trabalho como agricultor, sequer comprovou que se revestem da qualidade de verba salarial, se limitando as alegações desprovidas de qualquer espécie probatória
”.

Conclui-se, assim, ao menos no âmbito do juízo de cognição sumária que ora exerço, característico deste momento processual e, sobretudo, a míngua de comprovação da origem do valor bloqueado, a manutenção da Decisão agravada é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007623-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: GECIMAR PEREIRA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERATIVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. De acordo com o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, como regra, são impenhoráveis os vencimentos, soldos e salários do devedor.
2
. Em que pese a afirmação de que os valores bloqueados são provenientes do trabalho de agricultor, sequer comprovou que se revestem da qualidade de verba salarial, se limitando as alegações desprovidas de qualquer espécie probatória.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.